Tribunal: TJPA
Processo: 0031908-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031908-30.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS AURELIO DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0031908-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS AURÉLIO DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO E 1.951.931/DF. TEMA 1.150/STJ. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a adequação, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), do julgamento desta apelação com o decidido pelo STJ no Tema nº 1.150, alinhando-se à tese de que “
o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

2
. Em
juízo de retratação
,
modificado o entendimento adotado anteriormente por esta Corte
, para conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação,

a fim de
anular a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese fixada no Tema nº 1.150 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0031908-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS AURÉLIO DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de ID nº 4609639 ao Tema 1.150 do STJ, conforme determina o art. 1.040, inciso II, do CPC.

A
Apelação Cível
foi interposta por
Marcos Aurélio Diniz
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Distribuídos os autos, inicialmente, ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, o recurso foi conhecido e desprovido, no dia 17/02/2020, pela 1ª Turma de Direito Público.

Na sequência, o apelante Marco Aurelio Diniz interpôs Recurso Especial (ID nº 4609640), defendendo, em resumo, a legitimidade passiva da instituição financeira.

Apresentadas as contrarrazões recursais por parte do Banco do Brasil (ID nº 4609643).

Na data de 30/09/2020, foi proferida decisão pela Vice-Presidência não admitindo o recurso especial.

Interposto Agravo em Recurso Especial Cível no dia 14/10/2020 (ID nº 4609646) e a respectivas contrarrazões recursais (ID nº 4767280).

Posteriormente, a Vice-Presidência se retratou (ID nº 5010331), revogando a decisão que não admitiu o Recurso Especial, todavia, considerando que “
a matéria versada no recurso está suspensa por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida na suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas nº 71 – TO (tema n.09 SIRDR/STJ)”,
determinou o sobrestamento do recurso especial.

Após julgamento definitivo dos Resps. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF e o término do sobrestamento em face do Tema 1.150/STJ, o recurso especial retornou para apreciação, tendo a Vice-Presidência concluído se tratar de “
caso de incidência do art. 1030, II, do CPC, devendo o feito retornar à turma julgadora a fim de avaliar a necessidade de retratação do julgamento”.

O feito retornou ao relator originário, Des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual determinou sua redistribuição por se tratar de matéria de direto privado.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0031908-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS AURÉLIO DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Vice-Presidente deste Tribunal, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
,
determinou que o Órgão colegiado reaprecie a questão, por entender que o Acórdão recorrido discrepa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF.

No caso,
verifico a necessidade de adequação do Acórdão de ID nº 4609639, por divergir do entendimento do STJ

nos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema nº 1.150)
, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

De início, é válido rememorar que a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação, concluindo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE

FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal n° 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade”.

No entanto,
anoto
que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ, que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I)
o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, em face de recente decisão do STJ,
a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é incontestável
, razão pela qual deve ser reformado o acórdão recorrido.

Nesse sentido, são os julgados:
[1]
STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023/
[2]
STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;
[3]
STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023.

Ante o exposto,
exercendo juízo de retratação para adequar o julgado aos termos do supracitado Tema 1.150 do STJ,

conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de anular a sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária,

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024